Tribunal: TJSP
Processo: 2244965-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Decisão liminar que decretou a indisponibilidade dos bens do agravante – Presentes os requisitos, de rigor a concessão da medida, com amparo no art. 7o da Lei no 8.429/92. Decisão mantida – Recurso improvido.